Tribunal: STF
Processo: ARE 1537387
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINTUFRJ. REAJUSTE DE 3,17%. COMPENSAÇÃO. MEDIDA PROVISÓRIA NÚMERO 2.225-45/2001. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. TESE DA BOA-FÉ. INAPLICÁVEL. DECADÊNCIA. AFASTADA. INEXISTÊNCIA DE VALORES A EXECUTAR. DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA.



    1. Cinge-se a controvérsia em analisar se os cálculos para aferição dos valores devidos a título de 3,17% devem levar em conta a compensação com os valores recebidos a título de 3,17%, posteriormente a dezembro de 2001, abarcando não só os pagos administrativamente, mas também aqueles pagos em decorrência de decisão transitada em julgado, na execução do título constituído na ação coletiva nº 0063635-20.1999.4.02.5101.



    2. O título executivo judicial é originário da ação coletiva nº 0063635-20.1999.4.02.5101 (99.0063635- 0), promovida pelo Sindicato dos Trabalhadores em Educação da Universidade Federal do Rio de janeiro – SINTUFRJ, a qual condenou a UFRJ ao pagamento do reajuste de 3,17% aos substituídos a partir de 1º de janeiro de 1995, acrescidos de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. A decisão transitou em julgado em 22/09/2004.



    3. O pagamento dos valores devidos encontra limitação temporal, cujo termo final se operou na data da reestruturação/reorganização da carreira, nos termos do art. 10 da Medida Provisória nº 2.225/2001



    4. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que não há se falar em violação à coisa julgada a compensação de valores pagos administrativamente ou por força de decisão judicial, nem desrespeito aos princípios da segurança jurídica, da congruência, juiz natural ou boa-fé, na medida em que a norma do art. 10 da Medida Provisória nº 2.225-45/2001 visa impedir que o percentual de 3,17% incida novamente na remuneração dos servidores, evitando a ocorrência de pagamento indevido, já que o percentual foi expressamente incorporado ao patrimônio dos servidores. Precedentes STJ: 3ª Seção, MS 11767, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 01/02/2019; STJ, 2ª Turma, REsp 1710581, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 23/05/2018.



    5. A parte exequente recebeu, a partir de julho/2005, parcelas relativas ao índice de 3,17% (rubrica "DECISAO JUDICIAL TRAN JUG AT."), ou seja, quando já não eram devidas. Desse modo, correta a compensação com as quantias executadas em virtude da sentença proferida na ação coletiva, mesmo que por força de decisão judicial, sob pena de pagamento em duplicidade e enriquecimento ilícito. Precedentes: TRF2, 5ª Turma Especializada, AC 5009749-26.2021.4.02.0000, Rel. Des. Fed. ALUISIO GONÇALVES DE CASTRO MENDES, Julgado em 14.9.2021; TRF2, 5ª Turma Especializada, AG 0002100-66.2019.4.02.0000, Rel. Des. Fed. RICARDO PERLINGEIRO, julgado em 29.10.2019.



    6. O fato de ter recebido a verba de boa-fé e alegar a sua natureza alimentar não afasta a possibilidade de compensação, pois esta não se confunde com a devolução de valores pagos em decorrência de erro, hipótese que eventualmente demandaria a ponderação entre a legalidade e a segurança jurídica sob o prisma subjetivo (TRF2, 7ª Turma Especializada, AC 0023454-83.2013.4.02.5101, Rel. Des. Fed. LUIZ PAULO DA SILVA ARAUJO FILHO, DJe 12.9.2018).



    7. As teses firmadas nos temas 475 e 476, ambas do STJ, são distintas do caso em análise, eis que aplicam-se às execuções que envolvem o reajuste de 28,86% e visam a impedir sua compensação com outros benefícios previstos em leis diversas, enquanto que a presente compensação se refere à mesma rubrica, não havendo qualquer ilegalidade.



    8. Inexiste a alegada decadência administrativa, eis que a decadência prevista no art. 54 da Lei nº 9.784/99 refere-se à impossibilidade de a Administração anular seus próprios atos, após o prazo de 5 (cinco) anos, que não se estende à hipótese de pagamento do índice de 3,17% determinado judicialmente.



    9. Agravo de instrumento desprovido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III; 5º, incisos XXXVI, LIV e LV; 6º; 8º, inciso III; 37, inciso X; e 93, inciso IX; da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos LIV e LV; 93, inciso IX; da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de fevereiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente